Tribunal: TJMT
Processo: 1003702-68.2025.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003702-68.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS RAFAEL DE ANDRADE MOURA - CPF: 081.390.461-75 (APELANTE), ANDRESSA ALVES DE SOUSA - CPF: 060.730.311-57 (ADVOGADO), ELLEN KAMILA SANTOS SILVA - CPF: 081.515.721-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAPHAEL PEREIRA DE JESUS TERRES - CPF: 042.824.731-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A UM DOS APELANTES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO RÉU CONFESSO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO INDEVIDA. PENA-BASE REDUZIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 66,3g de cocaína e 278,4g de maconha na residência dos acusados;
(ii)
busca domiciliar realizada com base em denúncias anônimas específicas sobre comercialização de drogas no local e descrição da motocicleta utilizada para o crime;
(iii)
percepção de forte odor de entorpecente e comportamento suspeito de um dos acusados ao avistar a polícia;
(iv)
confissão de um dos réus quanto à prática do tráfico de drogas;
(v)
ausência de elementos concretos demonstrando participação efetiva da segunda acusada na empreitada criminosa;
(vi)
valoração negativa das circunstâncias do crime com base no concurso de pessoas;
(vii)
incidência do tráfico privilegiado negada em razão do reconhecimento da dedicação dos réus à atividade criminosa;
(viii)
regime inicial fechado estabelecido pelo juízo singular.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
redução da pena-base;
(iv)
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado;
(v)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(vi)
fixação de regime prisional menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em analisar:

(i)
se a busca domiciliar foi realizada com fundadas razões que justifiquem o ingresso sem mandado judicial;
(ii)
a suficiência probatória para a condenação de ambos os acusados;
(iii)
a dosimetria da pena aplicada;
(iv)
a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
(v)
o regime adequado para o inicial cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza busca domiciliar ilegal as hipóteses em que há denúncias anônimas específicas sobre comercialização de drogas, comportamento suspeito do investigado ao avistar a polícia e percepção de forte odor de entorpecente proveniente da residência.

6. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

7. O simples conhecimento da prática delitiva pelo companheiro, aliado à coabitação no local onde foram apreendidos entorpecentes, não se revela, por si só, elemento probatório suficiente para a configuração da participação no delito de tráfico de drogas.

8. Se

o conjunto probatório se revela frágil quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição da acusada, em respeito ao
princípio constitucional da não culpabilidade e ao
in dubio pro reo
.

9. Reconhecida a ausência de provas robustas quanto ao concurso de pessoas, inexiste fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

10. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa.

11. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, o fracionamento em dezenas de porções individualizadas, a presença de balança de precisão e a confissão de prática habitual do tráfico evidenciam a dedicação sistemática à atividade criminosa.

12. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e presente a primariedade do agente, recomenda-se a imposição de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, ‘b’, 44, 59 e 65, III, ‘
d
’; CPP, art. 386, VII; CF, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 158, RE 603.616/RO, ARE 1.476.558; STJ, Súmula 231, Tema 190, R
HC
104.682/MG, REsp 1.869.764/MS; TJMT, TCCR Enunciado 39, ApCrim 1030006-44.2024.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Rafael de Andrade Moura
e
Ellen Kamila Santos Silva
, contra a sentença do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
, nos autos
da ação penal n. 1003702-68.2025.8.11.0004, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
)
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas
razões recursais
, a Defesa arguiu a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, sustentando que os policiais teriam adentrado a residência sem mandado judicial ou fundadas razões que justificassem a diligência. No mérito, postulou a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas. Em caráter subsidiário, a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial menos gravoso (id. 316550486).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 316550489).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

325704864).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Carlos Rafael de Andrade Moura
e
Ellen Kamila Santos Silva
foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta dos autos que, no dia 08 de março de 2025, por volta das 16h, na Rua Coronel Elias Araujo, nº 691, bairro Vila Maria, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados
CARLOS RAFAEL DE ANDRADE MOURA
e
ELLEN KAMILA SANTOS SILVA
, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços,
tinham em depósito e guardavam, com a finalidade de fornecerem de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias causadoras de dependência física e química
, consistente em 66,3 g (sessenta e seis gramas e três miligramas) de cocaína; e 278,4 g (duzentos e setenta e oito gramas e quatro miligramas) de maconha, conforme

Laudo de Exame Pericial de Laboratório Forense nº 521.3.10.9035.2025.012501-A01 (ID. 188694307), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No endereço mencionado, estes realizavam a venda de substâncias entorpecentes, no próprio local ou fazendo o serviço de entrega da droga em domicílio, utilizando-se a motocicleta Honda, modelo Biz, cor vermelha, placa final NPN 6288 (de propriedade da denunciada).

No dia e hora supramencionados, o casal de denunciados estava na área de fora da residência, com os portões abertos, momento em que policiais militares em rondas passavam pelo local e sentiram forte odor de droga. Ao perceber a aproximação dos policiais, o denunciado quebrou seu telefone celular e tentou fugir.

Na sala da casa, os denunciados tinham, ao pronto alcance, em uma bolsa preta que estava no chão da sala, vinte e três porções pequenas de papelotes de plástico branco, e todos dentro de um outro saco plástico, contendo o total de 10,9 gramas de cocaína, uma balança de precisão e a quantia de R$ 412,25 (quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro, em cédulas de baixos valores.

Os denunciados guardavam o restante dos entorpecentes no quintal da residência, numa caixa coberta por plástico, parcialmente enterrada, sendo estes: um tablete contendo 270 g (Duzentas e setenta gramas) de maconha, formado com fitas adesivas de coloração marrom com substância de coloração castanho esverdeadas, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos e sementes; uma porção grande contendo 55,4 g (Cinquenta e cinco gramas e quatro miligramas) de cocaína, acondicionada em fragmento de sacola plástica, na forma de uma substância de coloração amarelada em formato de pedras e grânulos; uma pequena

vasilha de plástico contendo 8,4 g (oito gramas e quatro miligramas) de maconha, em forma de uma substância de coloração castanho esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos e sementes; além de uma faca utilizada para dividir a droga (...)
” (id. 316550397)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual os apelantes foram condenados à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defesa dos apelantes interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINAR

A Defesa alega, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar, sob o fundamento de que não haveria fundadas razões a justificar a entrada dos policiais na residência dos apelantes, situação que tornaria ilícita a prova obtida e, por consequência lógica, demandaria a sua absolvição por falta de provas.

A pretensão não comporta acolhimento.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Nessa linha de raciocínio, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que apontem a flagrância delitiva, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da prática criminosa, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(R
HC
104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Em conclusão, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, somente então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso, ao contrário do que alega a Defesa, a busca domiciliar promovida pelos policiais encontra justificativa em um conjunto robusto de elementos fáticos capazes de evidenciar as fundadas razões.

O policial militar
Daniel Pereira Cavalcante
relatou que a equipe havia recebido denúncias específicas, com descrição das particularidades da residência (casa cor rosa, com portão de grade e placa de “vende-se”), bem como a informação de que o morador utilizava uma motocicleta Biz vermelha para realizar entregas de drogas.

Explicou que, durante o patrulhamento, avistaram uma motocicleta com as características informadas, trafegando em via pública, e tentaram abordá-la, sem êxito. Em seguida, dirigiram-se ao endereço indicado, onde encontraram o portão aberto e a motocicleta estacionada na área. Nesse momento, visualizaram o apelante Carlos Rafael, que, ao perceber a presença policial, imediatamente quebrou seu aparelho celular. Além disso, os policiais sentiram forte odor característico de entorpecente vindo do interior da residência, de modo que adentraram no imóvel (id.

316550450).

No mesmo sentido, o policial militar
Raphael Pereira de Jesus Terres
relatou que o apelante Carlos Rafael, ao avistar a equipe, destruiu o celular. Esclareceu que o imóvel não apresentava sinais de habitação regular, pois não havia alimentos na geladeira, móveis ou indícios de uso frequente do banheiro, indicando que o local era utilizado especificamente para o armazenamento e comercialização de drogas (id. 316550450).

Dessa forma, verifica-se que havia denúncias anônimas específicas sobre a comercialização de drogas no endereço indicado e a descrição da motocicleta utilizada para a entrega, corroboradas por fotografias do imóvel e do veículo, que, diga-se, foi apreendido no local.

Soma-se a isso o fato de que os policiais militares constataram comportamento suspeito do apelante Carlos ao avistar a guarnição, consubstanciado na destruição do aparelho celular, além da percepção de odor característico de substância entorpecente proveniente do local.

Nesse contexto, as circunstâncias descritas demonstram que havia justa causa para o ingresso no domicílio, pois o contexto fático ultrapassa situação de mera intuição ou desconfiança e revela indícios suficientes de flagrante delito.

Assim, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar, o que afasta o pleito absolutório por ausência de provas da existência do fato.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A Defesa postula a absolvição dos apelantes, sob o argumento genérico de insuficiência de provas quanto à traficância. Em relação à apelante Ellen Kamila, sustenta que não haver elementos concretos capazes de demonstrar sua relação com a droga apreendida, razão pela qual requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O pleito merece parcial provimento.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (id.

316550350), pelo termo de exibição e apreensão (id.

316549892) e pelo laudo pericial, que confirma a apreensão de 66,3g de cocaína e 278,4g de maconha (id.

316550356).

Quanto à autoria e tipicidade delitiva, as provas coligidas durante a instrução processual são robustas e convergem para a conclusão de que o apelante Carlos Rafael traficava drogas na residência e utilizava a motocicleta Biz Vermelha para realizar a entrega de entorpecentes.

Interrogado na fase policial, o
apelante Carlos Rafael
admitiu a prática delitiva e afirmou que comercializava drogas há aproximadamente três anos. Negou integrar organização criminosa, esclarecendo que atuava apenas como “lojista”, pagando mensalidade no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Assumiu a posse das drogas e das balanças de precisão, além de isentar sua companheira de participação no delito, mencionando que “
Ellen sempre falava para o interrogando sair desta vida
”. Por fim, admitiu ter danificado seu celular no momento da abordagem policial, com o intuito de impedir o acesso ao conteúdo armazenado (id.

316549895).

Em juízo, o apelante Carlos Rafael confessou o delito e reafirmou que a corré Ellen não participou da empreitada criminosa. No entanto, negou qualquer associação ou pagamento de mensalidade à facção criminosa (id.

316550461).

Embora tenha permanecido em silêncio em juízo, na fase policial a
apelante Ellen Kamila
negou a participação no crime. Afirmou que sabia que seu companheiro vendia drogas, “
mas que sempre foi contra e sempre dizia para ele sair dessa vida
” (id. 316549898).

O policial militar
Daniel Pereira Cavalcante
confirmou que havia denúncias de movimentação típica da traficância de drogas na residência do casal, com repasse de características específicas, incluindo as descrições da motocicleta utilizada na entrega da droga. Confirmou que o apelante Carlos Rafael quebrou o próprio celular ao perceber a presença dos policiais e que colaborou com a busca em sua residência, assumindo a propriedade da droga.

Quanto à participação da apelante Ellen, esclareceu que também foi conduzida, pois, dadas as circunstâncias e a forma de armazenamento do material ilícito, não seria possível a prática da traficância sem sua ciência. Revelou ainda que a mãe do apelante esteve no local durante a diligência e que confirmou ter ciência de que seu filho estava vendendo drogas (id.

316550450).

No mesmo sentido, o policial militar
Raphael Pereira de Jesus Terres
confirmou a existência de denúncias específicas sobre a traficância de drogas na residência do casal. Relatou que o apelante Carlos Rafael não ofereceu resistência e que admitiu a prática delitiva. Sobre a apelante Ellen, afirmou que ela também foi conduzida porque a equipe entendeu que não seria possível o tráfico ocorrer no local sem sua ciência, pois a droga estava exposta no ambiente doméstico (id. 316550450).

Igualmente, o policial
Gustavo dos Reis Manco
ratificou que a guarnição se dirigiu à residência dos apelantes para confirmar denúncias sobre a traficância de drogas. Afirmou que permaneceu na segurança externa do local enquanto os demais ingressaram no imóvel, onde foram apreendidas drogas e balanças de precisão. Relatou ainda que a mãe do apelante esteve na residência e informou que o casal morava ali há apenas um mês (id.

316550461).

No mesmo sentido, o policial
Deyves Hebert Moreira Vale Modesto
afirmou em juízo que não ingressou na residência, pois estava na função de segurança externa, mas confirmou que no imóvel foram apreendidas balanças de precisão e porções de droga, sem precisar a conduta de cada um dos apelantes (id.

316550461).

Em suma, os elementos probatórios colacionados aos autos, em especial os relatos dos policiais militares sobre a existência de denúncias específicas indicando a traficância de drogas na residência, com a utilização da motocicleta apreendida no local, aliados à confissão do apelante Carlos Rafael, não deixam dúvidas quanto à autoria e tipicidade a ele imputada.

Entretanto, no tocante à apelante Ellen,

a análise detida do conjunto probatório revela a ausência de elementos concretos e suficientes a demonstrar sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Embora os depoimentos policiais façam referência genérica à participação de Ellen, verifica-se que nenhum dos agentes descreveu conduta concreta da apelante vinculada à traficância. As alusões à autoria limitam-se a suposições derivadas do fato de ela conviver com o réu, residir no imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes e ser a proprietária da motocicleta utilizada nas entregas.

Contudo, conquanto a coabitação com o réu confesso seja circunstância que demande análise cuidadosa, não constitui, isoladamente, prova suficiente de participação no crime,

visto que é necessário comprovar a existência de liame subjetivo entre os acusados e a efetiva contribuição da apelante para o resultado criminoso, o que não se verifica no caso.

A apelante Ellen, embora tenha admitido que sabia que o companheiro realizava a traficância de drogas, negou a participação na prática delitiva e ressaltou que reprovava a conduta, versão confirmada pelo apelante Carlos Rafael.

Aliás, nenhum material ilícito foi localizado diretamente em poder da apelante Ellen.

É certo que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, contemplando diversas condutas, e que o concurso de pessoas pode ocorrer mediante divisão de tarefas. Contudo, para a configuração da coautoria, exige-se a demonstração inequívoca da conjugação de esforços para a prática delitiva, não bastando a simples presença no local ou o conhecimento da atividade ilícita do companheiro.

Ressalte-se que “
o mero conhecimento de um fato criminoso não confere ao indivíduo a posição de partícipe por força de sua omissão, salvo se presente o dever de agir para impedir a produção do resultado
” (MASSON, Cleber.
Direito Penal Esquematizado
, 13ª ed., São Paulo: Método, 2019, p. 436).

Ademais, a circunstância de a motocicleta estar registrada em nome da apelante, por si só, não evidencia a sua participação no crime, em especial porque os policiais relataram em juízo que visualizaram um homem pilotando a motocicleta durante o patrulhamento, sem qualquer menção à presença da apelante.

No sistema processual penal brasileiro, vigora o princípio constitucional da não culpabilidade, que determina que toda dúvida razoável deve ser interpretada em favor do acusado, não sendo admissível a imposição de pena decorrente de juízo condenatório com base em presunções ou elementos meramente indiciários.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA FRÁGIL DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
A absolvição é medida que se impõe quando o conjunto probatório revela fragilidade quanto à autoria delitiva, não sendo possível, diante da dúvida razoável, proferir juízo condenatório
.
” (TJMT, Apelação n. 1030006-44.2024.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 19/09/2025).

Sendo assim, comprovada a materialidade, autoria e tipicidade da conduta atribuída ao apelante Carlos Rafael, inviável a sua absolvição por insuficiência probatória.

No entanto, inexistindo provas robustas da participação da apelante Ellen na traficância de drogas, é impositiva a sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. DOSIMETRIA PENAL

3.1. Pena-base

A Defesa postula a redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que o magistrado teria valorado indevidamente as circunstâncias do crime.

O pleito merece acolhimento.

Conforme a exegese do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, é legítima a atribuição de maior peso à natureza e à quantidade da droga apreendida, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Vale ressaltar que não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado n. 39 da TCCR).

Extrai-se da sentença que o magistrado singular fixou a pena basilar em patamar acima do mínimo legal por considerar desfavorável o vetor das circunstâncias do crime, notadamente por reconhecer que o delito foi praticado em concurso de pessoas.

Ocorre que, reconhecida a ausência de provas robustas quanto à alegada participação da corré Ellen Kamila na empreitada criminosa, inexiste fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Assim, ausente circunstância judicial desfavorável, em especial porque a quantidade de drogas apreendidas não se afasta da normalidade típica, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

3.2. Pena provisória

Na segunda fase, a Defesa postula a redução da pena, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão, contudo.

Apesar de terem sido reconhecidas as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, diante da orientação consolidada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que, em decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela Defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em consequência, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

3.3. Pena definitiva

A Defesa postula a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que a apelante Carlos Rafael é primário, ostenta bons antecedentes e não integra organização criminosa e não há provas de que se dedique a atividades criminosas.

O pleito não merece acolhimento.

Sabe-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, a redutora em questão pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada situação fática.

No caso, a quantidade e variedade de drogas apreendidas (55g de cocaína e 278g de maconha), o fracionamento em dezenas de porções individualizadas, a presença de balanças de precisão, a apreensão de dinheiro e a confissão do próprio apelante de que praticava o tráfico há aproximadamente três anos, evidenciam a habitualidade delitiva e a dedicação sistemática ao tráfico de entorpecentes.

O apelante Carlos Rafael admitiu na fase policial que não possuía emprego lícito e utilizava o tráfico de drogas como meio de subsistência, o que denota profissionalismo na prática delitiva e afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante pretendida.

Desse modo, não preenchidos os critérios autorizadores exigidos pelo legislador, inviável a concessão da pretendida redutora de pena, de modo que a pena definitiva deve ser mantida em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo.

3.4. Regime prisional

A Defesa questiona a imposição do regime inicial fechado, ao argumento de que a pena fixada não ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão, o apelante é primário, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que requer a fixação para regime mais brando.

O pleito merece acolhimento.

Não obstante a quantidade e variedade de drogas apreendidas, as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável, circunstância que, aliada à primariedade e aos bons antecedentes do apelante Carlos Rafael, recomenda a imposição de regime menos gravoso.

Logo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

3.5. Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, em especial porque a pena fixada ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela Defesa para
absolver

Ellen Kamila Santos Silva
das imputações constantes na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como para
afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime
, readequando a pena basilar para o mínimo legal, e para
fixar o regime semiaberto
para o inicial cumprimento da pena imposta a
C
arlos Rafael de Andrade Moura
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025